Tribunal: TJSP
Processo: 1044350-64.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APLICATIVO 99. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Bloqueio da plataforma digital da 99. Possibilidade. Liberdade de contratar. Previsão de desativação e de bloqueio total ou parcial da plataforma no caso de se verificar o descumprimento dos termos e condições do contrato por parte do motorista.

Ementa:
APLICATIVO 99. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Bloqueio da plataforma digital da 99. Possibilidade. Liberdade de contratar. Previsão de desativação e de bloqueio total ou parcial da plataforma no caso de se verificar o descumprimento dos termos e condições do contrato por parte do motorista. Documentos indicando comportamento inadequado do motorista. Hipótese em que o bloqueio da plataforma está fundado no exercício regular de direito da empresa. Sentença mantida.

Recurso de apelação não provido.